Tribunal: TJMT
Processo: 1027625-29.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027625-29.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONE BATISTA DA SILVA - CPF: 895.717.541-53 (RECORRENTE), DANIELLY APARECIDA PINHEIRO PEREIRO - CPF: 823.325.091-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027625-29.2025.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: IVONE BATISTA DA SILVA

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A
.

Data do Julgamento Virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

1-

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em decorrência do cancelamento unilateral e sem prévio aviso de seu cartão de crédito, bem como julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer referente ao restabelecimento compulsório do cartão e do limite
.

2-

A insurgência recursal da parte autora restringe-se, exclusivamente, ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, postulando a sua elevação para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3-

Da análise detida dos autos e das provas produzidas, verifica-se que a sentença não comporta reparos.

4-

A responsabilidade civil da instituição financeira demandada já foi devidamente reconhecida no juízo de origem, restando incontroversa a falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de comunicação prévia acerca do bloqueio/cancelamento da função crédito do cartão da consumidora, violando o dever de informação.

5-

No caso em tela, embora seja inegável o dissabor, a frustração e o constrangimento vivenciados pela recorrente ao ter o pagamento negado ao tentar utilizar o seu cartão de crédito, não há nos autos comprovação de que tal fato tenha gerado desdobramentos mais severos que justifiquem a excepcional elevação do montante para R$ 15.000,00.

6-

Observa-se que não houve comprovação de inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência direta desta falha,
tampouco
houve
demonstração de danos mais gravosos à sua imagem.

7-

Nesse contexto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo juízo
de origem
mostra-se adequado, proporcional e em estrita consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de cancelamento imotivado de cartão de crédito sem maiores reflexos (como a negativação), sendo quantia suficiente para compensar o aborrecimento suportado e repreender a conduta da reclamada.

8-

A propósito:

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente do cancelamento unilateral de cartão de crédito sem prévia notificação. A instituição financeira alega que houve upgrade do cartão e que o cartão virtual já estava disponível para uso antes da entrega do cartão físico, sustentando inexistência de falha na prestação do serviço e ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do cartão de crédito sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; e (ii) analisar se tal conduta enseja reparação por danos morais e se o valor arbitrado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora as instituições financeiras estejam autorizadas a cancelar ou reduzir limite de crédito, o procedimento exige prévia notificação ao consumidor, conforme previsto no art. 12 da Resolução 2025/1993 do BACEN e no art. 6º, III, do CDC.

4. A documentação dos autos comprova que o cartão foi bloqueado sem prévia comunicação, e a emissão do novo cartão ocorreu apenas após a propositura da ação judicial, corroborando a tese do autor de que o cancelamento foi realizado de forma unilateral.

5. O bloqueio indevido do cartão de crédito, sem prévia notificação, configura dano moral in re ipsa, pois gera insegurança, desconforto e angústia, lesando a esfera íntima do consumidor, que se vê impossibilitado de utilizar um instrumento essencial para a vida cotidiana.

6. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, estando em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento ou bloqueio de cartão de crédito sem prévia notificação ao consumidor configura falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. O dano moral decorrente do cancelamento indevido de cartão de crédito é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CDC, arts. 6º, III, 39, II e IX; Resolução BACEN 2025/1993, art. 12; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1044362-84.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 01/04/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036312-69.2023.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 24/11/2023.

(N.U 1023819-89.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

9-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10-

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

11-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026